Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela ré.
Cancelamento de voo internacional, com acomodação em outro voo, mas que resultou em 10 (dez) horas de atraso na chegada ao destino. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pela ré.
Cancelamento de voo internacional, com acomodação em outro voo, mas que resultou em 10 (dez) horas de atraso na chegada ao destino. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se afigura razoável e adequado ao caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO.